Tribunal: TJPA
Processo: 0805337-72.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2020-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805337-72.2020.8.14.0000
PACIENTE: JOSE CARLOS MARTINS ALVES

AUTORIDADE COATORA: 1 VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº 0805337-72.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AÇÃO:
HABEAS CORPUS
, COM PEDIDO LIMINAR

COMARCA: PARAUAPEBAS/PA

IMPETRANTE: DEIVID BENASOR DA SILVA BARBOSA (OAB/PA Nº 14.228-B)

PACIENTE: JOSÉ CARLOS MARTINS ALVES

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS/PA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

HABEAS CORPUS
, COM PEDIDO LIMINAR. ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A CUSTÓDIA CAUTELAR. NÃO CONHECIMENTO. EXCESSO DE PRAZO PARA DEFLAGRAÇÃO DA AÇÃO PENAL. PREJUDICADO. SUPERAÇÃO PELO OFERECIMENTO DA DENÚNCIA.
ALEGAÇÃO GENÉRICA ACERCA DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS. DESCABIMENTO.
ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA, E NESTA PARTE, DENEGADA.

1
. O
writ
não merece ser conhecido no ponto em que discute a ausência de motivação idônea do decreto constritivo, pois, ao lado de se tratar de reiteração de pedido, não foram apresentados fatos novos.

2
. Resta superada a alegação de excesso de prazo, mormente considerando que
a denúncia foi ofertada em 10/02/2020, tendo sido recebida em 18/02/2020, estando o feito em trâmite regular, inexistindo desídia do magistrado de 1º grau na condução.

3
. O contexto pandêmico vivenciado atinge toda a coletividade, não podendo, por si só, justificar a revogação da custódia ou a concessão da prisão domiciliar, sobretudo quando não comprovado que o coacto está com sua saúde extremamente debilitada, tampouco que pertença à grupo de risco ou, ainda, a impossibilidade do estabelecimento prisional em lhe fornecer o devido tratamento, mormente considerando que as autoridades penitenciárias do Estado estão cientes da gravidade da situação e vêm adotando medidas de prevenção e critérios técnicos das autoridades sanitárias e de saúde nos presídios.

4
.
Ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada.

RELATÓRIO

Cuida-se da ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrada pelo advogado Deivid Benasor da Silva Barbosa, em benefício de
José Carlos Martins Alves,
preso preventivamente pela prática, em tese, do crime tipificado no art. 213 do Código Penal, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA.

Esclarece o impetrante, inicialmente, que o paciente foi preso no dia 17/12/2019, em seu local de trabalho, tendo sido decretada a custódia preventiva em razão de pedido formulado pela autoridade policial nos autos do inquérito nº 00557/2019.100126-8,
em que figura como vítima de crime de estupro C.S.A.

Prossegue, a impetração, aduzindo que o coacto foi apresentado para audiência de custódia, momento em que formulou pedido de revogação da prisão, porém, em face do requerido pelo Ministério Público, foi concedida vistas ao
Parquet,
que o devolveu no dia 19/12/2019, sem apresentar qualquer parecer, fazendo com que não houvesse manifestação judicial antes do recesso forense, prejudicando o paciente.

Sustenta, ainda, que “
o pedido de representação, pela prisão preventiva

formulada pela Autoridade Policial, foi apresentado desacompanhado de elementos essenciais, para análise da medida cautelar de encarceramento”,
não tendo a delegada se reportado aos procedimentos em curso na cidade São Domingos do Araguaia, em que “
a genitora da suposta vítima, compareceu na Delegacia
,
oportunidade em que lavrou o Boletim de Ocorrência Policial nº. 00164/2019.100829-1, esclarecendo que a vítima: a) já fugiu de casa pelo uma três vezes; b) que Cleane teria dito a ela que faz uso de álcool e entorpecentes; c) que Cleane deixou de frequentar a escola; d) que Cleane teria sido encontrada pela última vez na companhia de uma maior de idade - alcunha “Lobão”; e) que Cleane se negou a retornar para casa na companhia da mãe e do padrasto; f) que quando voltou na casa do “Lobão” este e sua filha teriam tomado rumo ignorado”.

Destaca, em complemento, que a custódia preventiva é ilegal, considerando a ausência de fundamentação idônea e de seus requisitos autorizadores (art. 312 do Código de Processo Penal), sobretudo considerando que inexistiu contraditório prévio ao decreto e sequer consta dos autos exame sexológico na ofendida.

Acrescenta, que o paciente é detentor de condições pessoais favoráveis, para responder ao processo em liberdade, sendo primário, com ocupação lícita e residência fixa no distrito da culpa, entendendo adequado ao caso, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

Afirma, por fim, ter havido excesso de prazo no oferecimento da exordial acusatória, eis que apresentada apenas 55 dias depois da prisão do coacto, encontrando-se o paciente há mais de 05 meses segregado cautelarmente, o que só se agrava diante do atual problema de saúde no Estado, decorrente da pandemia da COVID-19.

Com força nessas considerações, postula, em caráter precário e definitivo, a revogação de sua prisão, com ou sem a fixação de medidas cautelares alternativas, ou, ainda, subsidiariamente, a conversão da custódia em constritiva domiciliar.

Juntou documentos.

Os autos foram distribuídos, momento em que indeferi o pleito liminar, requisitei informações à autoridade tida coatora, determinei a remessa ao Ministério Público
.

Informações prestadas (PJe ID nº 3.199.202).

A Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves, manifestando-se na condição de
custos legis,
opina pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório
.

VOTO

Assento, de plano, que o argumento defensivo de
desnecessidade da segregação preventiva, ante a carência de fundamentação idônea
constitui
mera
reiteração de pedido
, uma vez que, no julgamento do
writ
nº
0811298-28.2019.8.14.0000, ocorrido em 11/02/2020,

esta e. Seção de Direito Penal enfrentou a matéria
, concluindo que a prisão preventiva decretada está idoneamente fundamentada, conforme se depreende da ementa do mencionado

julgado a seguir transcrita:

“HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. DECRETO PREVENTIVO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IRRELEVÂNCIA DOS PREDICATIVOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1. Não há que se falar em revogação da prisão preventiva, bem como na sua substituição por medidas cautelares diversas, sobretudo em face
da gravidade concreta do delito e da periculosidade do agente, evidenciada pelo seu modo de agir
–
aproveitou-se da relação de confiança (companheiro da mãe adotiva da vítima) para seduzir e praticar abuso sexual com a infante -,
além da relevância de salvaguardar à instrução processual, consubstanciada na ameaça de morte à ofendida
caso contasse para alguém sobre os abusos e, ainda, para assegurar
a aplicação da lei penal, considerando que “
não é de longa data que o custodiado reside em Parauapebas, tendo ligação com outros Municípios”.

2. Eventuais condições pessoais de cunho subjetivo, por si sós, não têm o condão de conferir ao coacto o direito de responder em liberdade (Súmula nº 08/TJPA).

3. Ordem conhecida e denegada”.

Assim
,
para um reexame desse ponto seria indispensável à apresentação de fatos novos ou outros argumentos jurídicos, que não foram trazidos nesta nova impetração.

Nesses termos,
não conheço do
habeas corpus
, no particular.

No que pertine à alegação de excesso de prazo para o oferecimento da exordial acusatória, esclareço, conforme reconhecido pelo próprio impetrante,
que a denúncia já foi ofertada pelo
Parquet
,
mais precisamente em 10/02/2020, com recebimento em 18/02/2020, não havendo mais que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo na sua apresentação, motivo pelo qual resta superada a argumentação.

Outrossim, também não vislumbro demora desproporcional na tramitação da ação penal originária, inexistindo desídia do magistrado de 1º grau na condução do feito, sobretudo diante da crise sanitária atual, com suspensão parcial e justificada de atos e prazos processuais neste Estado.

Com efeito, ressalto ainda, que o Juízo tido coator, em sede de informações acrescentou que o coacto
foi citado em 29/02/2020
, contudo, “
até a presente data não sobreveio protocolo da defesa embora tenha o causídico realizado carga dos autos em 11 de março de 2020
”,
não podendo a defesa alegar excesso de prazo que tenha dado causa, bem como que “
a vara continua trabalhando em regime diferenciado com especial atenção aos feitos de réu preso, tendo os autos passado
por reanálise de oficio em 22.05.2020, ocasião em que verificou-se a necessidade da manutenção da prisão preventiva, além de ter sido determinada a intimação do paciente para que, querendo, constitua novo causídico vez que este, mesmo ciente, quedou-se até o momento inerte”.

Pelo exposto, à evidência,
inexiste constrangimento neste particular.

Por derradeiro,
cumpre frisar,
conforme venho insistindo desde os primeiros pedidos relacionados ao tema, que
coronavírus não é sinônimo de “
habeas corpus”
,
tampouco de “constrangimento ilegal
”, razão pela qual sua alegação genérica –
sem que esteja devidamente acompanhada de elementos concretos nos autos que evidenciem que o
coacto faça parte de grupo de risco de contaminação do vírus, encontrando-se com sua saúde gravemente debilitada, a ponto de impedir seu tratamento no estabelecimento prisional,
não tem o condão de,
per si
, gerar a revogação indiscriminada e descriteriosa da prisão, ou até mesmo sua conversão em constritiva domiciliar.

Com efeito, embora salutar a preocupação do causídico,
é preciso ter em mente que a situação excepcional causada pela COVID-19 não deve autorizar a desconsideração das normas penais e processuais penais existentes, sendo, bem por isso, necessário demonstrar o risco efetivo na manutenção da segregação do paciente no estabelecimento em que se encontra, o que, como já dito, não foi feito pelo impetrante.

R
essalto, inclusive, que as autoridades penitenciárias do Estado estão cientes da gravidade da situação e
vêm adotando medidas de prevenção e critérios técnicos das autoridades sanitárias e de saúde nos presídios
, tudo com vistas a evitar a contaminação da população carcerária, a qual, repito, a propósito, não detém a exclusividade no risco, estando todos os níveis da sociedade sujeitos ao mencionado perigo.

Por todo o
exposto,
conheço parcialmente do
writ
e, na parte conhecida
,
denego a ordem impetrada.

É como voto.

Belém, 07 de julho de 2020.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

Belém, 12/07/2020